Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704155-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALE NETO AGRAVADO: EDUARDO CAIXETA TARGINO PONTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Possessória – Tutela Provisória de Urgência – Pedido de Revogação – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de manutenção na posse c/c pedido de liminar, do imóvel localizado SETOR HABITACIONAL RURAL ARNIQUEIRAS, CHÁCARA 131, LOTE 14 - SHA/DF. Reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Nota-se que os documentos acostados aos autos, sobretudo o cadastro de IPTU (Id. 109585692) e a sessão de direitos (Id. 109585694), comprovam a posse mansa e pacífica do autor sobre o imóvel; confirmando ainda que a ação foi ajuizada dentro do período de ano e dia da turbação (artigo 558, do CPC). Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver o feito encontra-se suficientemente instruído à comprovação do direito pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar de manutenção na posse, com fundamento no artigo 562, do CPC. Resta fixada por este juízo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da presente decisão. Cite-se, com urgência, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.” Em que pese os esforços do agravante, os documentos por si colacionados aos autos do processo de origem não infirmam os direitos possessórios sustentados pela parte autora/agravada, notadamente tendo em vista a inscrição no IPTU do imóvel em nome dela. Uma declaração do Condomínio em sentido contrário não infirma o documento público apresentado. Demais, não há elementos que indiquem a data em que o agravante passou a exercer a posse sobre o imóvel a fim de esclarecer se a Ação de origem foi interposta em conformidade com o artigo 558 do Código Civil. A data indicada pela parte agravante somente indica quando se deu a suposta cessão dos direitos, não sendo conclusiva a respeito de quando se concretizou a posse. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator